Tribunal: STF
Processo: ADI 843
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-04-23
Data de publicação: 1993-04-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 38, I E
II E §§ 1.º E 2.º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 61, § 1.º, II, a E c, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
        Manifesta plausibilidade da tese, por tratar-se de normas que
versam matéria legislativa de iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo. Concorrência do perigo de dano de difícil reparação.
         Cautelar deferida.